Tribunal: TJSP
Processo: 2270163-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREVENÇÃO. Recurso de agravo de instrumento anterior apreciado pela C. 15a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é da C. 15a Câmara de Direito Privado, nos termos do que dispõe o art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

RECURSO NÃO CONHECIDO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREVENÇÃO. Recurso de agravo de instrumento anterior apreciado pela C. 15a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é da C. 15a Câmara de Direito Privado, nos termos do que dispõe o art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26195
Registro: 2020.0000082572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270163-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALBERTO
FUZARI NETO, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido
com determinação de remessa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270163-26.2019.8.26.0000 -Voto no 26195
2
VOTO No 26195
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270163-26.2019.8.26.0000 SÃO
PAULO
AGRAVANTE: ALBERTO FUZARI NETO
AGRAVADO:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PREVENÇÃO. Recurso de agravo de
instrumento anterior apreciado pela C. 15a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça. INCOMPETÊNCIA
RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é da C. 15a
Câmara de Direito Privado, nos termos do que dispõe o art. 105 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE
REMESSA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 532 do processo executivo no 1119709-13.2017.8.26.0100
movido por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados Alternative Assets I contra Alberto Fuzari Neto.
O executado interpôs o recurso de agravo de instrumento
contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Pleiteia a
concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso (fls. 1/13).
O efeito foi indeferido (fls. 72/73).
O recurso foi distribuído por prevenção ao agravo de
instrumento no 2115641-41.2019.8.26.0000 (fl. 71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270163-26.2019.8.26.0000 -Voto no 26195
3
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta Colenda 18a
Câmara de Direito Privado.
Trata a questão de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora
agravante. A decisão foi proferida na execução no
1119709-13.2017.8.26.0100.
Ocorre que, anteriormente à distribuição deste recurso, houve
a interposição do agravo de instrumento no 2115641-41.2019.8.26.0000,
julgado pela C. 15a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça,
conforme consta do Sistema de Automação da Justiça - SAJ.
O que se verifica é que o agravo de instrumento anterior
mencionado pelo Distribuidor para justificar a distribuição por prevenção
para a 18a Câmara foi julgado pela 15a Câmara de Direito Privado. Houve
equívoco na distribuição.
Assim, embora o presente agravo de instrumento tenha sido
distribuído a esta C. 18a Câmara de Direito Privado por prevenção, o que se
verifica é que com a distribuição do recurso anterior (Agravo de instrumento
no 2115641-41.2019.8.26.0000), ficou preventa a C. 15a Câmara de Direito
Privado, porque foi ela a primeira a conhecer da causa.
Dispõe o artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça de São Paulo que:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270163-26.2019.8.26.0000 -Voto no 26195
4
qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.”
Observe-se que o parágrafo 1o do artigo acima mencionado
estabelece que: “o afastamento dos juízes que participaram do julgamento
anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem
os substituir ou assumir a cadeira vaga”.
Sobre o tema, assim decidiu a C. Turma Especial da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Agravo
de instrumento tirado de cumprimento de sentença
referente a ação civil pública movida pelo Ministério
Público Federal ao Banco do Brasil S.A. e outros -
Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator
da 15a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu
e determinou a remessa, via representação, à 14a Câmara
de Direito Privado, por reconhecer a prevenção desta
última em razão do julgamento, em 16.12.2015, do agravo
de
instrumento
no
2267420-82.2015.8.26.0000,
em
cumprimento de sentença também em face do Banco do
Brasil S.A. e igualmente originária da mesma ação civil
pública em trato Prevenção da C. 14a Câmara de Direito
Privado, que já julgou agravo oriundo de execução
individual fundada na sentença condenatória proferida na
ação civil pública de no 0008465-28.1994.4.01.3400 -
Incidência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP -
Prevalência da redistribuição - Conflito conhecido -
Competência declarada da 14a Câmara de Direito
Privado.”
(Conflito
de
Competência
no
0018535-21.2016.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, j.
03.8.2016, v.u.).
Assim, é preventa a C. 15a Câmara de Direito Privado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270163-26.2019.8.26.0000 -Voto no 26195
5
acordo com o disposto no artigo 105 do Regimento Interno do E. TJSP, sendo
desnecessária a verificação de afastamento dos magistrados que participaram
do julgamento.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, com
a determinação de remessa dos autos à Colenda 15a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR